Tribunal: TJPA
Processo: 0809869-37.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809869-37.2021.8.14.0006

APELANTE: MARIA ODETE PEDRO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0809869-37.2021.8.14.0006

APELANTE: MARIA ODETE PEDRO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS VINICIUS COROA SOUZA - PA15875-A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG44698-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG79757-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. DISTRIBUIÇÃO COMO AÇÃO AUTÔNOMA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Maria Odete Pedro de Oliveira contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de embargos monitórios ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, ao considerar inadequada a via processual eleita. A sentença também indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

determinar se o erro procedimental na distribuição de embargos monitórios como ação autônoma é sanável com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual;

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos monitórios devem ser opostos nos próprios autos da ação monitória, conforme preceitua o art. 702 do CPC, sendo inadequada sua distribuição como ação autônoma, configurando erro grosseiro.

O princípio da instrumentalidade das formas e o da fungibilidade não se aplicam a erro grosseiro, especialmente quando a legislação processual é clara quanto à forma correta de apresentação da peça.

Precedentes jurisprudenciais reiteram a impossibilidade de flexibilização em casos de erros não escusáveis, dado o caráter expresso da norma processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos monitórios não podem ser apresentados como ação autônoma, devendo ser opostos nos próprios autos da ação monitória, conforme dispõe o art. 702 do CPC.

O princípio da fungibilidade não se aplica em caso de erro grosseiro na forma de apresentação de peça processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 702; CPC.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-DF, AI nº 0730606-66.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 09.12.2021.

TJ-SP, AC nº 1005095-67.2020.8.26.0624, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, j. 02.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, com a presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0809869-37.2021.8.14.0006

APELANTE: MARIA ODETE PEDRO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS VINICIUS COROA SOUZA - PA15875-A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG44698-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG79757-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA ODETE PEDRO DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação de embargos monitórios por ela ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC). A decisão também indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, a apelante alega, em síntese:
(i) que, embora tenha ocorrido erro procedimental ao distribuir os embargos monitórios por dependência, tal vício seria sanável com base nos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, nos termos dos arts. 277 e 288 do CPC; (ii) que o magistrado deveria ter determinado a juntada dos autos principais da ação monitória, permitindo o prosseguimento regular do feito; (iii) que não houve prejuízo ao apelado com o equívoco procedimental; (iv) a existência de ilegitimidade passiva da apelante para figurar no polo passivo da ação monitória, por se tratar de herdeira do devedor original, sendo o espólio o legitimado para tanto.

Sustenta, ainda, que a sentença recorrida violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao indeferir os pedidos sem considerar adequadamente a manifestação da recorrente sobre o vício apontado. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para: a) determinar o prosseguimento dos embargos monitórios; b) reconhecer sua ilegitimidade passiva na ação monitória, extinguindo o processo originário (n.º 0811780-89.2018.8.14.0006);
c) conceder os benefícios da justiça gratuita; d) afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

A apelação foi apresentada no prazo legal, conforme certidão de intimação constante dos autos.

Após, houve o indeferimento da gratuidade de justiça neste grau recursal, tendo a parte autora, ora apelante, recolhido as custas processuais devidas.

É o relatório.

Belém-PA, data e hora registradas no sistema.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo devidamente juntado aos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DO MÉRITO RECURSAL

Apela a parte autora da ação nominada de “embargos monitórios” em decorrência da sentença de extinção sem resolução do mérito que entendeu pela inadequação da via eleita pela apelante que ao invés de impugnar a ação monitória nos próprios autos do recurso, optou por ajuizar ação autônoma de “embargos monitórios”.

Entendo que assiste razão o juízo primevo ao extinguir a demanda.

Preliminarmente, cabe lembrar que os embargos a monitória não representa ação própria, mas sim peça de defesa a ser protocolizada no bojo da ação monitória.

O CPC em seu art. 702 é mais do que expresso quanto a forma de defesa nas ações monitórias: “Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor,
nos próprios autos
, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.”

O embargante, ora apelante, incorreu em grave e irreparável equívoco ao apresentar a sua defesa como ação autônoma. Assim, entendo que a via apresentada não foi adequada à pretensão da embargante, pois indubitavelmente imprópria para discussão do litígio, tratando-se de erro grosseiro.

Reitero que os embargos a monitória não é ação autônoma. Ora, o certo é que por conta disso inaplicável, ao caso, o princípio da instrumentalidade das formas ou mesmo o da fungibilidade, como bem elucida a jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE.
1. A oposição dos embargos à execução nos próprios autos da execução de título extrajudicial configura erro grosseiro, de modo que inaplicáveis os princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas. 2. Agravo de instrumento não provido
. (TJ-DF 07306066620218070000 DF 0730606-66.2021.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe :
07/01/2022
. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANEJO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO. ERRO GROSSEIRO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. O art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil é taxativo ao prever que os embargos à execução de título extrajudicial devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados, vedando-se o seu protocolo nos próprios autos da ação executiva, porquanto configura erro grosseiro. 2. Os embargos à execução possuem natureza de ação de conhecimento autônoma e incidente ao processo de execução, devendo ser manejados por meio de petição inicial, com o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais exigíveis para qualquer demanda.
3. A despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas somente podem ser aplicados em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável
. 4. Recurso provido. (TJ-DF 07473576520208070000 DF 0747357-65.2020.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 08/04/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício da gratuidade processual concedido, porém, restrito ao ato de recolhimento das custas do preparo da apelação. Inteligência do artigo 98, § 5º, do Código de Processo Civil. A concessão não isentará a autora de arcar com outros custos processuais. MÉRITO RECURSAL.
Devedora que opôs embargos à execução ao invés de embargos monitórios. Inadmissibilidade. Regra do artigo 702, do Código de Processo Civil, não observada. Preceito legal que é claro ao dispor que deverão ser opostos embargos à ação monitória, nos próprios autos. Hipótese de erro grosseiro, diante da regra cristalina inserta no referido artigo de lei. Princípio da fungibilidade inaplicável à hipótese vertente
. Sentença mantida. Apelação não provida. (TJ-SP - AC: 10050956720208260624 SP 1005095-67.2020.8.26.0624, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/02/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2021)

Consoante as razões expostas e em decorrência da manifesta inadequação da via eleita pela apelante, deve ser mantida a decisão do juízo primevo que extinguiu a ação de “embargos monitórios”.

ISTO POSTO, VOTO PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/01/2025